Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO CASO CONCRETO.
1. A suspensão do direito de dirigir veículo automotor decorre de preceito secundário previsto na própria regra do artigo 306 do CTB, que a comina àquele que praticar a conduta abstratamente prevista no preceito primário.
2. Tendo o Magistrado se remetido à própria condenação do acusado para o estabelecimento da pena de suspensão da habilitação, não há que se falar em falta de fundamentação. Ademais, a referida pena foi fixada em patamar mínimo.
3. Apelação conhecida e desprovida.